Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS NO PRAZO LEGAL. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE RECORRENTE. INVIABILIDADE DE PESQUISA NO SISTEMA DO TJDFT À VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AOS RECURSOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de contradição na decisão colegiada ora revista. Assevera que [...] em simples consulta ao portal de serviços do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, é possível verificar que as guias, anexadas ao recurso, encontram-se pagas [...] sendo que [...] a apresentação do comprovante de pagamento não é suficiente, e cabe ao cartório realizar, com o setor de custas, ou qualquer outro competente a verificação do correto recolhimento de custas, e validade dos documentos apresentados [...].
II. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência.
III. Efetivamente, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
V. No caso concreto, conforme consignado no item V da ementa originária, a parte recorrente interpôs o recurso em 29 de junho de 2022 (id 37670376), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento do preparo - “Guia Recurso - Juizado Especial”, consoante id 37670377 – p.1; id 37670379 – p.1), à míngua de demonstração do recolhimento das custas – “Guia Inicial - 1a Instância” (consta tão somente a guia de recolhimento, sem o respectivo comprovante de pagamento, consoante id 37670378 - p.1).
VI. Não prospera o argumento de que seria possível a verificação do pagamento realizado via consulta ao sistema do TJDFT, por se tratar de ônus processual do recorrente (não cumprido a contento) a comprovação do recolhimento da verba recursal. Precedente, “mutatis mutandis”: TJDFT, 3a TR, acórdão 1159821, DJe 26.3.2019.
VII. No mais, conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC.
VIII. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (item VII da ementa ora revista).
IX. Rejeitados os embargos declaratórios.